Tribunal: TJSP
Processo: 2352691-44.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO MAGISTRADO DE INDEFERIR PROVAS IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de Lauro Henrique Fusco Marinho, denunciado pela suposta

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO MAGISTRADO DE INDEFERIR PROVAS IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de Lauro Henrique Fusco Marinho, denunciado pela suposta prática de crime de estelionato (art. 171, caput, c.c. art. 71, caput, do Código Penal), relacionado à adulteração de medidor de energia elétrica, visando obter vantagem ilícita em prejuízo da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL). O impetrante alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento, pelo Juízo de origem, de diligência probatória requerida, consistente na apresentação detalhada do cálculo de prejuízos realizado pela CPFL.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova requerida pela defesa;
(ii) determinar se o indeferimento da prova caracterizou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O magistrado de primeira instância, na qualidade de destinatário das provas, exerce o poder-dever de avaliar a relevância, a pertinência e a utilidade das diligências requeridas, podendo indeferir aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme prevê o art. 400, §1o, do Código de Processo Penal.
No caso, a decisão do Juízo de origem foi devidamente fundamentada, consignando que as informações requisitadas pela defesa à CPFL (detalhamento dos cálculos de prejuízo) não eram essenciais ao deslinde da ação penal, considerando que a materialidade do delito já se encontrava devidamente demonstrada por outros elementos probatórios, como o laudo pericial que constatou a adulteração do medidor de energia elétrica.
Não se verificou, na decisão impugnada, manifesta ilegalidade ou coação a direito líquido e certo do paciente, não se prestando o habeas corpus para substituir recurso cabível ou para discutir questões incidentais em sede de cognição sumária.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o indeferimento motivado de diligências consideradas impertinentes ou desnecessárias pelo magistrado não caracteriza cerceamento de defesa.
Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso ordinário ou de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
O magistrado, como destinatário das provas, pode indeferir, de forma fundamentada, a produção de provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que tal conduta configure cerceamento de defesa.
A inexistência de flagrante ilegalidade ou coação evidente afasta a possibilidade de concessão da ordem de habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 171, caput, e 71, caput; Código de Processo Penal, arts. 400, §1o, e 804.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, HC Criminal no 2182060-67.2024.8.26.0000, Rel. Sérgio Coelho, 9a Câmara de Direito Criminal, j. 27/08/2024.
TJSP, Apelação Criminal no 1522878-20.2022.8.26.0050, Rel. João Augusto Garcia, 5a Câmara de Direito Criminal, j. 27/09/2024.
STJ, AgRg no HC 789650/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/03/2024.
STF, RHC 142457 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30/06/2017.